Tribunal: STF
Processo: RE 1367983
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou procedente revisão criminal ajuizada pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-6; eDOC 5, p. 1-5) assim ementado: 



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POR NÃO TER SIDO ALEGADA NOS DEBATES ORAIS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DA PENA. PREVISÃO DO ART. 492, INC. I, ‘B’, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, COM A READEQUAÇÃO DAS PENAS.” (eDOC 4, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 6, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/PR (eDOC 10, p. 1-17), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 3-17).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR admitiu os supracitados recursos (eDOC 8, p. 35-37; eDOC 12, p. 1-3). 



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 1.943.518/PR (eDOC 46, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 53, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa da manifestação do MPF, na condição de custos legis:



    “Processual penal. Recurso extraordinário do MP. Acórdão de revisão criminal. Pleito que busca restabelecer a incidência da reincidência na dosimetria da pena. 



    1. O fundamento do acórdão recorrido foi, precipuamente, o teor do art. 492, I, ‘b’, do CPP, que determina ao julgador, no momento de proferir sentença, observar as circunstâncias agravantes/atenuantes alegadas durante os debates no Plenário do Júri, a revelar, na espécie, possibilidade de ofensa indireta/reflexa ao Texto Constitucional, o que não autoriza RE.



    2. Pelo não seguimento do recurso extraordinário.” (eDOC 60, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente